Tribunal: TJMT
Processo: 0003169-23.2013.8.11.0045
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003169-23.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 010.739.111-28 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), DIEGO PIOVEZANI - CPF: 059.142.829-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – LEI COMPLEMENTAR
nº 244/2006
– ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO
EX NUNC
– PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso faz
jus
ao auxílio fardamento, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 244/2006.

2. Nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública incide a prescrição quinquenal, conforme estabelece o
artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI
Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão
ex nunc
, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde,
M.Mª. Drª.
Gisele Alves Silva
, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
MANOEL FERREIRA LIMA JÚNIOR
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 4818510).

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que é policial militar e faz
jus
ao recebimento do auxílio fardamento, verba para custear uniforme de uso obrigatório e contínuo na corporação castrense, nos termos dos artigos 78 e 80-A, respectivamente, das Leis Complementares Estaduais nºs 281/205 e 244/2006, regulamentadas pelo Decreto-Lei Estadual nº 8.178/2006.

Alega que comprovou os gastos com a vestimenta institucional por meio da tabela que indica os valores dos danos materiais, bem como pelas provas produzidas. E, quanto aos danos morais, ficou caracterizado o estresse que foi submetido para uso da vestimenta obrigatória, sem ao mesmo ter recebido o auxílio-fardamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular ou reformar a sentença recorrida (ID 4818513).

O apelado
contrarrazoa o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 4818515).

O e. Relator declinou da competência para processar e julgar o presente feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (ID 7595778), cuja decisão foi objeto de Embargos de Declaração, com aclaratórios acolhidos para firmar a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso (ID 8121775, 8278414 e 80706497/98).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 4956651).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde,
na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
MANOEL FERREIRA LIMA JÚNIOR
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 4818510).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que é policial militar e faz
jus
ao auxílio-fardamento, relativo aos anos de 2005 a 2013, com base nos artigos 78 e 80-A das Leis Complementares nºs 281/205 e nº 244/2006, regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 8.178/2006 (ID 4818513).

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se o apelante Manoel Ferreira Lima Júnior, policial militar, faz
jus
ao auxílio-fardamento previsto nas
Leis Complementares nºs

281/205 e nº 244/2006,
no período de 2005 a 2013, bem como à respectiva indenização por dano moral.

Ressai que o recorrente é soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde o ano de 2004 (ID 4818439 e 4818441).

A Lei Complementar nº231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, assim estabelece:

“(...) Art. 78. Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e
soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar
, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
. (...)” (grifo nosso)

A Lei Complementar nº 244/2006, acrescentou-a o art. 80-A,
in verbis
:

“Todos
os auxílios e indenizações
previstos nesta Subseção
somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação
, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.” (grifo nosso)

Logo, o auxílio-fardamento passou a ser devido apenas quando a Corporação não fornecer o uniforme aos militares.

Importante destacar que o plenário deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar a ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex nunc
, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2005 a 2013. Cita-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA
B
, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.” (TJ/MT, Órgão Especial,
ADI n.º 1000613-59.2019.8.11.0000,
Relator: Des. Relator Luiz Ferreira da Silva,
julgada em 12/08/2019)

Consta que
a ação foi proposta em 04/07/2013
e busca o ressarcimento do auxílio-fardamento referente aos anos de 2005 a 2013 (ID 4818396).

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que é quinquenal a prescrição de qualquer ação ou direito contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato ou ato do qual se originou.

Logo, prescritas estão as verbas inerentes ao período anterior ao ano de 2008.

No que tange aos períodos subsequente, a Administração Pública esclarece que forneceu uniforme ao apelante apenas no ano de 2013, conforme Ofício nº 532/Ass Jur/2013, de 07/11/13, subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID 4818447). Além disso, que o fardamento não havia sido repassado aos militares por ausência de orçamento (ID 481840 e 481844).

Diante desse contexto fático-jurídico, o recorrido reconhece o direito do militar ao recebimento da referida verba indenizatória, o que revela desnecessário a comprovação pelo recorrente dos gastos com aquisição de vestimenta obrigatória de uso diário na Corporação castrense.

Como não há prova do fornecimento ou do pagamento do auxílio-fardamento ao apelante nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, tem o militar direito a perceber o que lhe é direito, de acordo com a legislação que rege a carreira castrense.

A propósito, cita-se julgados no sentido de que o não fornecimento do fardamento enseja o pagamento do auxílio fardamento, por se tratar de verba indenizatória:

“SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.” (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROMOÇÃO PARA 3° SARGENTO – FATO INCONTROVERSO – RECONHECIMENTO DO DIREITO E FALTA DE PAGAMENTO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ARTIGO 78, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (...) (N.U 1006647-47.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 12/09/2021).

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO UNIFORME REFERENTE AO ANO DE 2014 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO ESTADO –PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELOS PROMOVENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A MAJOR – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO. A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018. Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005). (...)” (N.U 1004138-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 12/09/2021)

De outro lado, melhor sorte não teve a alegação de que cabe indenização por danos morais.

O dano moral na relação descrita não revela intenso e injusto sofrimento impingido ao autor/apelante, mas mero aborrecimento.

O atraso ou inadimplemento da verba indenizatória, desacompanhado de prova configurando o dano sofrido
– por exemplo: empréstimos, contas atrasadas, nome incluso no cadastro do serasa etc
, não induz afronta aos direitos fundamentais e não gera indenização por dano moral.

Veja que o fardamento ou o respectivo auxílio somente não foi fornecido aos militares por ausência de dotação orçamentária.

Não há que se falar, portanto, em abalo capaz de gerar danos morais.

A sentença recorrida merece reforma apenas na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais relativo ao não pagamento do auxílio fardamento pelo recorrido, no período de 2008 a 2012.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para condenar o recorrido ao pagamento do auxílio fardamento ao recorrente relativo aos anos de 2008 a 2012, acrescidos de juros, contados a partir da citação, e correção monetária, a partir do respectivo vencimento, na forma do Tema 905 do STJ, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes em honorários advocatícios, a ser rateado, no importe 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na dicção do parágrafo único, do artigo 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021